Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-29.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000063-29.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNA SOUZA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
CARINE NUNES DOURADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO ESTADO. MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em demanda proposta por parte autora já falecida, que pleiteava sua transferência para unidade hospitalar apta a realizar tratamento cirúrgico ortopédico. O pedido foi fundamentado no direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal. O Estado, embora não tenha recusado o procedimento, atrasou a efetivação da transferência hospitalar, fato que motivou o ajuizamento da ação. A autora faleceu no curso do processo, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da morte da parte autora no curso da ação, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, subsiste a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito em razão de perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, conforme o princípio da causalidade.

A jurisprudência do STJ, expressa nos precedentes AgInt no REsp n. 1.810.465/MG e AgRg no AREsp n. 188.363/RS, reconhece que a parte que motivou o ajuizamento da ação responde pelo ônus da sucumbência, mesmo que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

No caso concreto, o Estado da Bahia atrasou injustificadamente a transferência hospitalar da paciente, mesmo reconhecendo a necessidade do procedimento e sua responsabilidade, o que configura causa suficiente para o ajuizamento da ação judicial.

A sentença, ao condenar o Estado ao pagamento dos honorários, observou corretamente o princípio da causalidade e está em consonância com o entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Subsiste a condenação em honorários advocatícios mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, se demonstrado que a parte recorrente deu causa à propositura da demanda.

O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, sendo devidos honorários pelo Estado quando sua conduta enseja o ajuizamento da ação, ainda que posteriormente haja perda superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196. CPC/2015, art. 85, §10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.810.465/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 17.06.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 188.363/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Primeira Turma, j. 16.06.2015, DJe 24.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000063-29.2023.8.05.0110
, em que figuram como apelante

ESTADO DA BAHIA

e apelad
a CARINE NUNES DOURADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
.